Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA. DIALETICIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. TOTAL INCAPACIDADE PARA ATUAR OU SUBSTABELECER. NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID 49408097 que, nos autos da ação rescisória proposta pelo agravante, indeferiu o pedido de restituição do prazo recursal.
2. Por expressa previsão legal, o efeito devolutivo do agravo interno está limitado aos exatos termos da decisão monocrática vergastada. É o que se depreende do art. 1.021, §1o, do CPC. 2.1. Em prestígio ao princípio da dialeticidade, constatado o parcial descompasso entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, não há como conhecer das matérias e pedidos alheios à questão decidida. 2.2. Uma vez interposto o recurso, a prática de novo ato processual com o intuito de aditar ou emendar as razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a restituição do prazo recursal, em caso de doença do próprio causídico, só é possível quando presentes dois requisitos cumulativos: a) o postulante deve ser o único advogado constituído nos autos; b) esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou substabelecer o mandato.
4. No caso vertente, não há questionamento acerca do quadro de saúde do causídico ou quanto à validade do atestado médico apresentado. Sem embargo, o agravante não demonstrou a total incapacidade para atuar ou substabelecer poderes a outro advogado – motivo pelo qual não há como acolher o pedido de restituição do prazo recursal. Precedentes TJDFT e STJ.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.